Tribunal: TJMT
Processo: 1005510-96.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005510-96.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência Social]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITANTE), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE O JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA E O JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – CENTRO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM DEFICIÊNCIA AUDITIVA – CONEXÃO – REUNIÃO DOS FEITOS – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA ANTERIOR AO JULGAMENTO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO PARADIGMA – CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. Nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, “
serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
”.

2. Conflito improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

O Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, com fulcro no artigo 953, I do CPC, suscita Conflito Negativo de Competência em face do Juízo da 3ª Vara Cível da mesma comarca, nos autos de Ação de Execução de Título Executivo (1001390-23.2019.8.11.0007), proposta pelo Ministério Público em desfavor do Município de Alta Floresta.

A ação foi originalmente distribuída ao juízo da 3ª Vara Cível quando o magistrado declinou da competência, fundamentando sua decisão na conexão existente entre a Ação de Execução de Título Extrajudicial e a Ação Civil Pública (10003699-51.2018.8.11.0007) que tramita perante a 1ª Vara Cível, a fim de evitar decisões conflitantes.

O juízo da 1ª Vara Cível sustenta que a Ação Civil Pública foi extinta com resolução de mérito; logo, não seria possível realizar a reunião dos feitos quando um dos processos já foi julgado. Assim, suscitou o conflito negativo de competência (ID 36276967).

O i. Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, designou o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 36772974).

O Juízo Suscitado prestou informações esclarecendo que a Ação Civil Pública foi julgada após o declínio de competência e que, além de prevento o suscitante, possui maior conhecimento da matéria que envolve as ações (ID 38066973).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela improcedência do conflito, e, assim, reconhecida a competência da 1ª Vara Cível para o processamento da Ação de Execução de Título Executivo (ID 38393479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência instaura entre o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT e o Juízo da 3ª Vara Cível da mesma comarca, referente ao processamento da Ação de Execução de Título Executivo nº 1001390-23.2019.8.11.0007, movida pelo Ministério Público em desfavor do Município de Alta Floresta.

Na origem, ação visa o cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta que obriga o referido município a disponibilizar psicólogo e fonoaudiólogo ao Centro Educacional Especializado em Deficiência Auditiva, com o fito de dar continuidade aos trabalhos realizados na unidade educacional.

Originalmente distribuída à 3ª Vara Cível, o magistrado suscitado declinou da competência, fundamentando sua decisão na conexão existente entre a Ação de Execução de Título Extrajudicial e a Ação Civil Pública (10003699-51.2018.8.11.0007) que tramita perante a 1ª Vara Cível, a fim de evitar decisões conflitantes.

O juízo da 1ª Vara Cível sustenta que a Ação Civil Pública foi extinta com resolução de mérito; logo, não é possível realizar a reunião dos feitos quando um dos processos já foi julgado.

Pois bem.

Conforme molde do artigo 55 do Código de Processo Civil, para que se verifique a existência de conexão entre duas ações é necessário que lhes seja comum o pedido ou a causa de pedir. E mais: “
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
” (§3º).

Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Jr. em sua obra Curso de Direito Processual Civil:

A segunda forma de conexão é a que se baseia na identidade de causa petendi que ocorre quando as várias ações tenham por fundamento o mesmo fato jurídico. É o que ocorre nas hipóteses do § 2º do art. 55, que prevê a conexão entre: (i) a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; e, (ii) as execuções fundadas no mesmo título executivo.

Verifica-se, ainda, essa forma de conexão, v.g., quando uma parte propõe a ação de nulidade do contrato e a outra a sua execução ou a consignatória do respectivo preço; ou quando o senhorio propõe a ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis e o inquilino, em ação à parte, ajuíza a consignação dos mesmos aluguéis; e ainda quando o credor executa a dívida constante do título que o devedor, em ação de conhecimento, pretende anular ou rescindir. O fato jurídico (contrato ou título) que serve de base às diversas causas é um só.

(...)

Para haver identidade de causas, para efeito de litispendência e coisa julgada, é preciso que a causa petendi seja exatamente a mesma, em toda a sua extensão (causa próxima e causa remota).
Mas, para o simples caso de conexão, cujo objetivo é a economia processual e a vedação de decisões contraditórias, basta a coincidência parcial de elementos da causa de pedir, tal como se dá no concurso do despejo por falta de pagamento, e a consignação em pagamento, em que apenas a causa remota é igual
(locação). (grifo meu)

(THEODORO Jr., Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Vol. I. 59 ed. Rio de Janeiro: Editora Forense. 2018, p. 203-204) (grifos nossos)

O juízo suscitado declinou sua competência por entender haver conexão entre a Ação de Execução n. 1001390-23.2019.8.110007 e a Ação Civil Pública n. 1003699-51.2018.8.11.0007, haja vista a possibilidade de prolação de decisões conflitantes.

A Ação de Execução tem como objetivo a disponibilização de psicológico e fonoaudiólogo ao Centro Educacional Especializado em Deficiência Auditiva, conforme supramencionado. Por outro lado, a Ação Civil Pública visa o fim das contratações temporárias irregulares no Município de Alta Floresta, determinando que o ente público requerido promova à suspensão do processo seletivo destinado a contratação de profissionais da área da saúde como psicólogos, médicos e fonoaudiólogos.

Logo, apesar de possuírem causas de pedir diversas, a decisão proferida em um processo pode refletir com a outra. Por óbvio, não se verifica litispendência entre as lides, mas conexão.

Com essa intelecção:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – DEPENDÊNCIA ENTRE INVENTÁRIOS DE PESSOAS DIVERSAS – ART. 672 DO CPC - CONEXÃO E RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES – REUNIÃO PERANTE O JUÍZO NO QUAL TRAMITA O PRIMEIRO INVENTÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE

Ainda que instaurados em processos autônomos, os inventários parcialmente dependentes, na forma do art. 672 do CPC, diante da conexão e do risco de prolação de decisões conflitantes, devem ser reunidos para julgamento no juízo perante o qual tramita o primeiro processo. Art. 55 do CPC.

(N.U 1019584-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES ORDINÁRIAS TRAMITANDO EM JUIZOS DISTINTOS. ILEGALIDADE DA LIMITAÇÃO DE 50% DO CADASTRO DE RESERVA. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. CONEXÃO. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

Em face dos elementos da ação (partes, pedido e causa de pedir) a conexão surge entre ações que tenham o mesmo pedido ou causa de pedir, ou seja, que tratem da mesma relação jurídica, da mesma lide sociológica subjacente ao processo. O instituto tem por finalidade evitar que os jurisdicionados convivam com decisões conflitantes e contraditórias diante do mesmo conjunto fático.

Embora a reunião das causas conexas seja uma faculdade judicial, no caso em análise, o órgão jurisdicional deve agrupar as ações, a fim de propiciar a facilitação da defesa e evitar decisões conflitantes, como forma de garantir efetividade e celeridade aos processos.

Conflito improcedente.

(N.U 1011565-34.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Em que pese o Juízo da 1ª Vara Cível alegar a impossibilidade de reunião dos feitos ante a extinção com resolução do mérito da Ação Civil Pública, (o que atrairia a parte final do § 1º do artigo 55, CPC), extrai-se dos autos originários que isso somente ocorreu posteriormente ao declínio de competência da 3ª Vara Cível. Inclusive tal ponto foi adiantado na decisão do relator originário:

“Consoante está no sistema do Processo Judicial Eletrônico, a sentença prolatada nos autos nº 1003699-51.2018.8.11.0007 sucede a declinação de competência pelo Juízo suscitado.

Assim, à primeira vista, a decisão do Juízo suscitado não estaria fundamentada em premissa equivocada, no caso, a existência de risco de prolação de decisões conflitantes, uma vez que a sentença é fato superveniente à declinação de competência.

(...)”

Portanto, incabível o argumento de prejudicialidade.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT para conhecer, processar e julgar a ação objeto.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022